Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-55.2020.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001331-55.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANKLIN MARIBONDO BEZERRA DA TRINDADE NETO - CPF: 102.300.394-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL – AMPARO EM PREVISÃO LEGAL – ART. 240, § 1o DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime possui caráter permanente,
in casu
tráfico, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu
, máxime se
encontrado no domicílio dele, variedade de drogas e apetrechos comuns à mercancia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por Franklin Maribondo Bezerra da Trindade, contra a sentença em que se o condenou pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, e §1o, II, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 723 dias-multa.

Em suas razões, a defesa pleiteou a nulidade absoluta do processo, sob o fundamento de que a busca e apreensão foi realizada em afronta ao direito à inviolabilidade do domicílio, suscitando a doutrina dos frutos da árvore envenenada. Em razão disso, requereu a absolvição de
Franklin
, por ausência de provas lícitas para sua condenação (Id. 53668494).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (Id. 53668501). De igual maneira opinou a Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id. 55650457):

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33, “caput”, e § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006 – Pleito de nulidade absoluta do processo em razão da violação de domicílio, e por consequência busca a absolvição do apelante – Alegação de que os policiais militares teriam entrado na residência sem autorização judicial - Não acolhimento - Busca domiciliar realizada em face do nítido estado de flagrância do apelante – Ofensa à garantia de inviolabilidade de domicílio não configurada – Combate ao crime permanente realizado no interior de casa prescinde de mandado judicial - Provas obtidas por meio lícito – Não há nos autos qualquer vício que torne nulo os atos processuais, tampouco as provas obtidas do mencionado ato, uma vez que obedeceram às normas legais – Provas lícitas que sustentam a condenação - Pelo improvimento do recurso.

É o relató
rio.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020